Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMIR YUSUF HASAN em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença requerido em desfavor de CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, ADRIANA BATISTA NUNES, RICARDO RODRIGUES NUNES e RODRIGO RODRIGUES NUNES. Em exame aos autos principais, verifica-se que o ora agravante interpôs embargos de declaração da decisão agravada e que ainda se encontra pendente de apreciação. Desta feita, atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, com especial atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF 20 de maior de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0304